Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso da autora próprio, regular e tempestivo. Contraminuta apresentada pelo Distrito Federal.
2. Agravo de instrumento em face da decisão (Id 21511791) que, em sede de controle de constitucionalidade difuso, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e determinou intimação da autora para declarar se possui interesse na renúncia ao que exceder ao limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor-RPV, no valor de até 10 (dez) salários mínimos, conforme a Lei Distrital n. 3.624/2005, ou, se pretende obter seu crédito mediante expedição de precatório.
3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (ID 21574637).
4. A despeito de o trânsito em julgado da sentença ter ocorrido na vigência da Lei n. 6.618/2020, a decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV no valor de 20 (vinte) salários mínimos deve ser mantida.
5. A Lei Distrital n. 3.624/2005 que previa o teto para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor em 10 (dez) salários mínimos foi, recentemente, alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. Todavia, tal iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 71, § 1o, incisos III, IV e V[1], e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI[2], ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. Diante da aparente inconstitucionalidade formal da referida Lei Distrital por vício de iniciativa legislativa e por impactar direta e afrontosamente o orçamento público do Distrito Federal, uma vez que dobra o teto estabelecido pela Lei n. 3.624/2005, verifica-se acerto na decisão atacada.
7. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça já decidiu acerca de matéria semelhante quando declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/2015, que de igual forma, alterava o valor máximo da RPV para o montante de 40 (quarenta) salários mínimos (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27).
8. Tratando-se de norma editada sob o mesmo procedimento no que concerne à iniciativa e com igual finalidade (projeto de lei de iniciativa parlamentar, para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor) a dispositivo anteriormente reputado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal, afigura-se patente que a nova legislação também se mostra eivada de vício formal. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito. (Acórdão 1291308, 07290298720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Diante de todo o exposto, nada a alterar na decisão agravada.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
12. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.

[1] Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos na Lei Orgânica, cabe: (Caput com a redação da Emenda à Lei Orgânica no 86, de 2015.)
§ 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre:
III – organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal;
IV – criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições das Secretarias de Estado do Distrito Federal, órgãos e entidades da administração pública; (Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica no 44, de 2005.)[1]
V – plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias.

[2] Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal:
IV – exercer, com auxílio dos Secretários de Estado do Distrito Federal, a direção superior da administração do Distrito Federal; (Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica no 44, de 2005.)[2]
VI – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;
X – dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal, na forma desta Lei Orgânica;
XVI – enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;